Tribunal: TJES
Processo: 5013987-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
N° 5013987-19.2023.8.08.0000

A
GRAV
ANTE:
GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S. A.

AGRAVA
DO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. NÃO RECONHECIDAS. SÚMULA VINCULANTE 31 DO STF. CAUÇÃO
DE IMÓVEIS
. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei
Municipal nº 7.888/2010,
no artigo 33,

prevê que o
cabimento de recurso à instância especial é conferido em caso de reforma da decisão de primeira instância ou de contrariedade da jurisprudência administrativa uniformizada.

2. As intimações dos sujeitos passivos dos julgamentos dos recursos serão efetivadas por meio do Diário Oficial (artigo 76 da Lei Municipal nº 7.888/2010)

3.
O caso dos autos não coaduna com a hipótese dos arts. 33 e 76 da
Lei
Municipal nº 7.888/2010,
do Município de Vitória, portanto, i
ncabível a nulidade do processo administrativo fiscal por cerceamento de defesa.

4. Não é cabível a nulidade da autuação por ofensa a Súmula Vinculante 31 do STF, devido
a
os valores decorrentes de “aluguéis/locações”
tratarem
de receita relacionada à efetiva prestação do serviço de suporte técnico,
assim
, escorreita a incidência do ISS.

5.
O oferecimento de caução com base em imóveis
deve demostrar que o requerente possui a
propriedade d
os
imóveis
que pretende gravar.

6. A prop
riedade de imóveis
somente pode ser comprovada mediante a Matrícula atualizada dos bens imóveis, na sua ausência, outros documentos não são hábeis a comprovar a propriedade.

7
.
Recurso
de agravo de instrumento
conhecido e não provido,
recurso de agravo interno prejudicado
.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado
o
recurso de
A
gravo
I
nterno
,

nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013987-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEOCONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. NÃO RECONHECIDAS. SÚMULA VINCULANTE 31 DO STF. CAUÇÃO
DE IMÓVEIS
. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei
Municipal nº 7.888/2010,
no artigo 33,

prevê que o
cabimento de recurso à instância especial é conferido em caso de reforma da decisão de primeira instância ou de contrariedade da jurisprudência administrativa uniformizada.

2. As intimações dos sujeitos passivos dos julgamentos dos recursos serão efetivadas por meio do Diário Oficial (artigo 76 da Lei Municipal nº 7.888/2010)

3.
O caso dos autos não coaduna com a hipótese dos arts. 33 e 76 da
Lei
Municipal nº 7.888/2010,
do Município de Vitória, portanto, i
ncabível a nulidade do processo administrativo fiscal por cerceamento de defesa.

4. Não é cabível a nulidade da autuação por ofensa a Súmula Vinculante 31 do STF, devido
a
os valores decorrentes de “aluguéis/locações”
tratarem
de receita relacionada à efetiva prestação do serviço de suporte técnico,
assim
, escorreita a incidência do ISS.

5.
O oferecimento de caução com base em imóveis
deve demostrar que o requerente possui a
propriedade d
os
imóveis
que pretende gravar.

6. A prop
riedade de imóveis
somente pode ser comprovada mediante a Matrícula atualizada dos bens imóveis, na sua ausência, outros documentos não são hábeis a comprovar a propriedade.

7
.
Recurso
de agravo de instrumento
conhecido e não provido,
recurso de agravo interno prejudicado
.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado
o
recurso de
A
gravo
I
nterno
,

nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
N° 5013987-19.2023.8.08.0000

A
GRAV
ANTE:
GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S. A.

AGRAVA
DO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOT
O

Adiro o relatório.

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

GEOCONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A
contra a r. decisão proferida

pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha nos autos da
T
utela de urgência cautelar antecedente

nº 5034222-32.2023.8.08.0024

por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O
agravado
sustenta a existência de
ausência de dialeticidade recursal, por ter
o
agravante

limitado a reproduzir no recurso os fundamentos da petição inicial, não impugnando
especificamente os termos da
decisão
.

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
a reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170243570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

Pelo que se vê dos autos, a
s razões apresentadas pel
o

agaravante
atacam suficientemente os fundamentos da
decisão
recorrida
, especialmente quanto a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, possibilidade de nulidade do processo que originou a CDA, a validade da caução/ antecipação da penhora, de modo que não há que se falar em ausência dialeticidade.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

O agravante sustenta, em síntese, que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência tendente a determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito nas CDA’s nºs 19510/2013 e 19511/2023, haja vista que restou caracterizado o cerceamento de defesa no processo administrativo; que está configurada a decadência do crédito tributário; que deve ser declarada a nulidade da autuação em virtude da ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 31; e que deve ser recebidos os imóveis oferecidos em caução/antecipação de penhora para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pois os documentos juntados atestam a propriedade.

Pois bem. Inicialmente vislumbro
que a decisão agravada
indeferiu

o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento da ausência da configuração dos requisitos já que afastada a alegação de cerceamento de defesa na esfera administrativa e de decadência do crédito tributário, bem como diante dos indícios de regularidade da atividade fiscal e da impossibilidade de recebimento dos imóveis como caução sem a apresentação da certidão atualizada pelo Cartório de Registro de Imóveis competente.

No tocante à nulidade do processo administrativo fiscal por cerceamento de defesa, sob a alegação de falta de notificação acerca do resultado do julgamento do recurso voluntário (2ª Instância), em primeiro lugar, o artigo 33 da Lei Municipal nº 7.888/2010 prevê o cabimento do recurso à instância especial apenas em caso de reforma da decisão de primeira instância ou de contrariedade da jurisprudência administrativa uniformizada, o que não é a hipótese dos autos,
e em
segundo lugar, o artigo 76 da Lei Municipal nº 7.888/2010 estabelece expressamente que as intimações dos sujeitos passivos dos julgamentos dos recursos serão efetivadas por meio do Diário Oficial, conforme consta nos processos administrativos fiscais colacionados na origem.

Relativamente à nulidade da autuação por ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 31 do STF, igualmente não merece acolhida, eis que escorreita a incidência do ISS sobre os valores decorrentes de “aluguéis/locações” por se tratar de receita relacionada à efetiva prestação do serviço de suporte técnico.

Por fim, acerca do recebimento dos imóveis como caução/antecipação de penhora para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, melhor sorte não assiste ao agravante, haja vista que a Escritura Pública de Compra e Venda datada de 2007, a Certidão de Quitação do ITBI datada de 2015 e o Laudo de Avaliação dos Lotes
não são documentos hábeis a comprovar a propriedade d
o
agravante sobre os imóveis oferecidos, a qual somente pode ser comprovada mediante a Matrícula atualizada dos bens imóveis
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
A
gravo de
I
nstrumento mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
bem como
julgo
prejudicado o recurso de
A
gravo
I
nterno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 06/5/2024 a 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Assim como o fez a relatora, voto para
CONHECER
do
A
gravo de
I
nstrumento mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
bem como
julgo
prejudicado o recurso de
A
gravo
I
nterno.